Tribunal: TJMT
Processo: 1046663-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TEMPERADA DA SÚMULA 532/STJ. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTRAORDINÁRIO QUE TENHA CAUSADO MAIS DO QUE UM MERO ABORRECIMENTO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- “A Súmula 532/STJ não autoriza a conclusão automática de que há ilícito indenizável, devendo ser comprovado nos autos o dano eventualmente sofrido pelo consumidor em razão do envio não solicitado do cartão de crédito...” (STJ – 3a T - AgInt no REsp: 1781345 RS 2018/0305398-4 – rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 19/10/2020 - DJe 27/10/2020). 2- Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a ocorrência de cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento, o que não restou demonstrado nos autos. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046663-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 058.185.341-54 (RECORRENTE), MATHEUS VICTORIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 038.194.081-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024